Tribunal: TJDFT
Processo: 0746570-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0746570-36.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GRAZIELA SOUZA BATISTA AGRAVADO: CRISTIANE APARECIDA MICHETTI MATTIOLI DESPACHO Pela certidão de ID 21833665, colhe-se a informação de que não foi possível a intimação da agravada em virtude de a mesma não mais residir no local. Dessa forma, intime-se à agravante para que atualize o endereço da parte agravada para cumprimento da diligência. P. I. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator